Tribunal: TJSP
Processo: 1023391-89.2022.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que deu provimento ao apelo do agravado para o fim de afastar a cobrança de tarifa de avaliação e registro do bem em contrato de financiamento de veículo. Manutenção. Teses firmadas pelo C. STJ em recurso repetitivo, de observância obrigatória. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.